Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPRAVATO*. DEPRESSÃO RESISTENTE AO TRATAMENTO. USO AMBULATORIAL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça medicamento de uso ambulatorial prescrito à parte autora (SPRAVATO*), diagnosticada com transtorno depressivo maior recorrente e resistente ao tratamento, no prazo fixado, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento prescrito pelo médico assistente, não incluído no rol da ANS; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, bem como a proporcionalidade da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O relatório médico juntado aos autos demonstra diagnóstico de depressão resistente ao tratamento, com histórico de falha terapêutica de múltiplos medicamentos, relevante prejuízo funcional e ideação suicida, evidenciando a necessidade do medicamento prescrito.
5. O fármaco indicado possui registro regular na ANVISA e é de uso ambulatorial, não se caracterizando como tratamento domiciliar, o que afasta a alegação de exclusão contratual.
6. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS mostra-se abusiva, especialmente após a edição da Lei no 14.454/2022, que restabeleceu o caráter exemplificativo do rol, desde que comprovada a eficácia científica e a necessidade clínica.
7. Cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a definição da melhor conduta terapêutica para o paciente, sendo ilícita a recusa de cobertura quando a doença é abrangida pelo contrato.
8. O perigo de dano está configurado diante da gravidade do quadro clínico e da urgência do tratamento, sendo a demora apta a causar agravamento irreversível da saúde da paciente.
9. A multa diária fixada revela-se adequada e proporcional, considerando a finalidade coercitiva da medida e o porte econômico da agravante, não se mostrando excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não conste do rol da ANS, quando comprovada a necessidade clínica, a eficácia científica e o registro na ANVISA.
2. Encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando o fornecimento do medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina) em casos de depressão resistente ao tratamento e ideação suicida, diante do risco de agravamento do quadro e de dano irreversível à saúde do paciente."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 35-C, inc. I; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.472.781/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.06.2024; STJ, REsp no 2.239.570/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2025; STJ, REsp no 2.227.523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.10.2025.